Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009700-71.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prevaricação, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), THAIS FESTA FIGUEIREDO - CPF: 306.291.208-11 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS (ASSISTENTE), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (ASSISTENTE), JOAO PAULO BRITO CONSTANTINO - CPF: 729.771.831-91 (ASSISTENTE), JULGILAS WLADA A. GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (ASSISTENTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DAS SEGUNDAS RAZÕES DO RECURSO DEFENSIVO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS APELOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SEQUESTRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES CONEXOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena total de 09 anos e 11 meses de reclusão pela prática de homicídio simples, falsidade ideológica majorada e sequestro.

2. O Ministério Público busca o recrudescimento da pena-base do crime de homicídio.

3. A Defesa suscita a prescrição dos crimes conexos, o abrandamento do regime prisional e, em segundas razões recursais, nulidades processuais e a reforma do veredicto por ser contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de segundas razões recursais apresentadas por novo patrono após a preclusão consumativa; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos conexos de falsidade ideológica e sequestro; (iii) avaliar a necessidade de exasperação da pena-base do homicídio em razão da culpabilidade, circunstâncias e motivos; e (iv) aferir a possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Pelo princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, não se conhece das segundas razões recursais apresentadas pela mesma parte contra a mesma decisão judicial.

6. O réu teve defesa técnica efetiva e combativa durante todo o processo, não se aplicando a Súmula n.º 523 do STF por mera discordância de estratégia do novo causídico.

7. Verificada a fluência de prazo superior a 10 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão de pronúncia, imperativo o reconhecimento da prescrição retroativa para os crimes de falsidade ideológica e sequestro, cujas penas aplicadas não excederam 02 anos.

8. Inexiste interesse na pretensão recursal do Ministério Público, em que se busca atribuir valoração desfavorável à culpabilidade do agente, com subsequente elevação da pena-base do crime de homicídio, pois tal providência já foi adotada na sentença recorrida.

9. As circunstâncias do crime doloso contra a vida devem ser valoradas negativamente em razão do sequestro e privação da liberdade que antecederam a morte da vítima, sendo que a prescrição do crime autônomo não apaga a realidade fática do
modus operandi
que envolveu o homicídio não prescrito.

10. O afastamento da qualificadora do motivo torpe pelo Conselho de Sentença impede que o juiz togado utilize a mesma fundamentação (interesse financeiro) para elevar a pena-base, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

11. Tratando-se de pena superior a 8 anos de reclusão e de sentenciado com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado se mostra escorreito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O oferecimento de novas razões recursais por advogado substabelecido após a apresentação do arrazoado anterior encontra óbice na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade. 2. O reconhecimento da prescrição de crimes conexos não impede que a gravidade concreta da conduta a eles referente seja utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime principal não prescrito. 3. É vedado ao magistrado sentenciante exasperar a pena-base com fundamento em motivação expressamente rejeitada pelos jurados ao decotarem qualificadora correspondente”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1.º, 117, 121, 148, 299; CPP, art. 593, III, 'c' e 'd'; CF/1988, art. 5.º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.º 523; STJ, AgRg no AREsp 938.572/MG; STJ, HC n. 250.202/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN; TJMT, N.U 0004999-28.2016.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): KLEBER FERRAZ ALBUES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

KLEBER FERRAZ ALBUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
KLEBER FERRAZ ALBUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0009700-71.2012.8.11.0042, que, em atenção ao v. veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Capital,
condenou
o acusado à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de
homicídio simples
,
falsidade ideológica majorada
e
sequestro
, nos moldes do
art. 121,
caput
, art. 299, parágrafo único, e art. 148,
caput
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 314035134, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, III,
c
, CP), especificamente no que toca à
pena-base do delito de homicídio
, a qual teria se estabelecido em patamar inferior ao necessário para prevenção e reprovação do crime no caso concreto.

Em razão disso, o
Parquet
busca a
reavaliação dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal
, valorando-se negativamente a
culpabilidade

do réu, as
circunstâncias

e os
motivos

do crime, com o subsequente
incremento da pena-base do delito de homicídio
, a fim de que esta seja fixada em
patamar condizente com a gravidade concreta do crime praticado
, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Já nas razões recursais vistas no ID 317530883,
KLEBER FERRAZ ALBUES
, por intermédio de seu advogado constituído, suscita, preliminarmente, questão
prejudicial de mérito
, consistente na
extinção da sua punibilidade
, no que concerne aos
delitos conexos de falsidade ideológica e sequestro
, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal, ante a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Sucessivamente,
KLEBER
busca o
abrandamento do regime inicial para o semiaberto
, sob o argumento de que o regime fechado foi eleito na sentença
exclusivamente com base no
quantum
de pena
, resultante do cúmulo material de delitos em concurso (art. 69, CP), de modo que, uma vez reconhecida a prescrição das infrações conexas, a reprimenda remanescente quedar-se-ia abaixo de 08 (oito) anos e, portanto, autorizaria a imposição de regime menos severo, nos moldes do art. 33, §2.º,
b
, do Código Penal.

Em contrarrazões registradas no ID 326086885, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo apresentado pelo réu.

Já nas contrarrazões acostadas no ID 314035139, a i. defesa técnica do acusado
KLEBER
rechaça as pretensões ministeriais, requer seja negado provimento ao apelo do
Parquet
, deduz tese de prescrição dos crimes conexos, com consequente abrandamento do regime inicial, e agrega pedido inédito de reajuste da fração de aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), para que esta incida em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito de homicídio simples.

Após a regular apresentação das razões recursais pelo advogado constituído do réu, este profissional substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe haviam sido outorgados pelo réu (ID 323378387), após o que os causídicos substabelecidos entenderam por bem apresentar novas razões recursais, que foram juntadas no ID 325522875.

Em seu segundo arrazoado,
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
postula, preliminarmente, o conhecimento das novas razões, por
ausência material de defesa técnica anterior
, nos moldes do enunciado de
Súmula n.º 523 do STF
, bem como pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo ao apelo
, a fim de que seja
suspensa a execução provisória
da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, inclusive considerando a alegada
impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.068 do Suprema Corte
.

Outrossim, suscita
nulidade processual por cerceamento de defesa
, decorrente do
indeferimento da juntada de documentos essenciais
que não diziam respeito diretamente aos fatos
sub judice
, portanto,
sem que houvesse o óbice do art. 479 do CPP
; ao que acrescenta tese cumulativa de que o cerceamento decorre também da
intimação deficiente de testemunhas arroladas pelo corréu com cláusula de imprescindibilidade
(
Polyana Magalhães Armacolo
,
João Paulo Brito Constantino
e
Sérgio Mastri
), sem fosse franqueado prazo razoável para que a defesa do codenunciado apresentasse novos endereços após as tentativas frustradas.

Ainda em sede preliminar, argui a
nulidade da sessão de julgamento, por vícios na quesitação
, seja em virtude da aglutinação do dolo direto e do dolo eventual no mesmo quesito, seja em decorrência da contradição nas respostas dos senhores jurados quanto ao elemento subjetivo do apelante (dolo) e do corréu (culpa).

No mérito, argumenta que o
julgamento proferido pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, III,
d
, do CPP), notadamente no que tange ao reconhecimento da presença de
animus necandi
na conduta do agente e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte da vítima, motivos pelos quais vindica a sua submissão a novo Júri Popular.

Subsidiariamente, almeja a
extensão, em seu favor, do veredicto desclassificatório exarado em prol do corréu
, nos moldes do art. 580 do CPP, recapitulando a conduta do recorrente para
homicídio culposo
, tipificado no art. 121, §3.º, do Código Penal.

Por fim, pretende o reconhecimento da
prescrição
em relação aos
delitos conexos
de
falsidade ideológica
e de
sequestro
e a
redução da pena-base do crime de homicídio para o mínimo legal
, ou reajuste, para a fração de
1/6 (um sexto) da pena mínima
, do aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), tudo com subsequente
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
.

Em face das segundas razões recursais, o Ministério Público ofertou contrarrazões, acostadas no ID 337556357, nas quais busca o desprovimento do novo apelo da defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 342679359, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre pontuar que as segundas razões recursais apresentadas em prol do apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
não devem ser conhecidas por este Colegiado, sob pena de ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade
.

Com efeito, após a prolação do veredicto e da sentença na sessão do Tribunal do Júri realizada em
10/07/2025
, o advogado que até então patrocinava a defesa do ora recorrente, Dr. Givanildo Gomes (OAB-MT n.º 12.635), interpôs recurso de apelação, no dia
13/07/2025
, pugnando pela apresentação das respectivas razões perante a instância
ad quem
, nos termos do art. 600, §4.º, do CPP (ID 314035106).

No entanto, depois de apresentar suas razões recursais, em
25/09/2025
(ID 317530883), e de contrarrazoar o apelo ajuizado pelo Ministério Público, em
09/09/2025
(ID 314035139), tem-se que, no dia
16/10/2025
, o d. causídico substabeleceu a novo patrono, sem reservas, os poderes que lhe haviam sido outorgados pelo réu, especificamente ao Dr. Saulo Rondon Gahyva (OAB-MT n.º 13.216) e demais advogados integrantes de seu escritório, conforme se vê no substabelecimento juntado aos autos em
20/10/2025
(ID 323378387).

Desta feita, dez dias depois, em
30/10/2025
, o
novo causídico apresentou novas razões recursais
, por meio das quais
agregou teses inéditas
, não abarcadas pelas razões defensivas anteriores, e
postulou o afastamento da preclusão consumativa e o conhecimento deste novo arrazoado
, sob o argumento de que
a defesa precedente atuou de maneira faltosa, inclusive na peça recursal pretérita
, abdicando-se de impugnar diversas situações que, na intelecção do novo profissional, configurariam nulidade insanável ou acarretariam desfecho diverso da condenação, cenário que atrairia à espécie a incidência da
nulidade absoluta de que trata o enunciado de Súmula n.º 523 do STF
.

Em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos pelo atual patrono do recorrente em seu petitório, é evidencia que
as segundas razões recursais
não devem ser submetidas a julgamento
.

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Grifei.

“2.
O inconformismo recursal em duplicidade se afigura manifestamente inadmissível, por incidência da "preclusão consumativa" e necessária observância aos (cogentes) primados do devido processo legal e da unirrecorribilidade recursal
”.
(PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.414.114/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”.
(TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014) – Destaquei.

Outrossim, esclareça-se que o
eventual pretexto de “meramente aditar” as razões anteriores
não afasta a ocorrência da preclusão consumativa e tampouco enseja o conhecimento do segundo inconformismo, conforme posicionamento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Em harmonia ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que prescreve a impossibilidade da mesma parte manejar mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, fica vedada a prática de qualquer ato processual posterior à interposição do apelo pela defesa
do paciente,
ainda que seja com intuito de aditar às razões recursais, uma vez que operada a denominada preclusão consumativa
”
. (HC n. 250.202/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 28/11/2013).

Destarte, as mais recentes razões recursais ofertadas em prol do acusado
KLEBER

não devem ser conhecidas

por parte deste Tribunal de Justiça
.

Com relação aos argumentos do novo causídico, no sentido de que a
manifesta ausência de defesa técnica anterior (Súmula n.º 523/STF)
justificaria, excepcionalmente, o conhecimento das segundas razões recursais e sua submissão a julgamento, com a devida vênia,
a tese tampouco comporta acolhimento
.

Isto porque, a simples leitura das razões recursais apresentadas pelo defensor antecedente e a aferição da intrincada e extensa dinâmica que envolveu a tramitação da presente ação penal revelam que
o recorrente teve seus interesses patrocinados por defesa material e efetiva
, não havendo o que se falar em falta ou mesmo em deficiência de defesa técnica
.

Em outras palavras, em que pese o dissenso do atual patrono do apelante com a linha estratégica eleita pela defesa antecedente, extrai-se dos autos que, ao longo de seu mandato, inclusive em grau recursal,
o advogado anterior trabalhou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia
, conforme assegurado pelo art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

A propósito, o causídico anterior, Dr. Givanildo Gomes (OAB-MT n.º 12.635), foi constituído pelo réu em
02/10/2017
(ID 134129688 - Pág. 29/30), logo após a decisão de pronúncia, e, tão logo munido com os poderes conferidos pelo defendente, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de admissibilidade da acusação e o pronunciamento ao Júri Popular (ID 134129689 - Pág. 9/29).

Destaque-se que o
stricto sensu
interposto pela defesa anterior (RESE n.º 64329/2019) foi
parcialmente provido nesta instância
ad quem
, em acórdão que
resultou no decote das qualificadoras do delito de homicídio
, pertinentes ao
emprego de veneno
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, respectivamente, previstas no inciso III e inciso IV do §2.º do art. 121 do Código Penal (ID 134129693 - Pág. 5/32).

A despeito do sucesso parcial neste Sodalício estadual, o patrono anterior não se deu por vencido e
interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça
(ID 134129693 - Pág. 37 e ss.), ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência do TJMT (ID 134129694 - Pág. 29/34), em decisão posteriormente
desafiada pelo causídico através de Agravo em Recurso Especial
(ID 134129695 - Pág. 1/14).

Concomitantemente, o d. advogado
impetrou junto ao STJ o
Habeas Corpus
n.º 579.411-MT
, no bojo do qual
obteve êxito em anular a decisão de pronúncia
que havia sido proferida em
24/08/2017
, conforme cópias das decisões proferidas em
28/05/2020
e em
03/06/2020
pelo eminente relator, Ministro Félix Fischer, no referido remédio heroico e nos embargos de declaração que se sucederam (ID 134129695 - Pág. 18/26 e ID 134129696 - Pág. 1/5).

Com o retorno dos autos à primeira instância, para prolação de novo julgamento, o advogado anterior, Dr. Givanildo Gomes, manifestou-se no feito e postulou pela absolvição sumária, consoante petição juntada em
30/03/2021
(ID 134129722), ao que se seguiu a prolação de sentença por meio da qual
o Juízo da 12.ª Vara Criminal de Cuiabá

absolveu sumariamente o ora recorrente
(ID 134129725), contabilizando-se assim
nova vitória processual ao causídico, no interesse de seu cliente
.

Não obstante o desfecho favorável à defesa, o
diligente profissional opôs Embargos de Declaração em face do édito absolutório
,
com vistas a alterar o fundamento legal da absolvição sumária
, do art. 415,
III
e
IV
, para o art. 415,
I
e
II
, do CPP, conforme se extrai da cópia dos aclaratórios no ID 134129731.

Ato contínuo,
diante da decisão que rejeitou os aclaratórios
, em clara demonstração de
intransigência pétrea na defesa de seu cliente e na busca incansável por resultados que o beneficiassem
, o d. causídico
opôs novos embargos de declaração em face da decisão que julgou os declaratórios anteriores
, os quais, reitere-se,
já haviam sido opostos contra sentença de
absolvição sumária
e benéfica à defesa
(ID 134129755).

Posteriormente, esta Terceira Câmara Criminal veio a prover recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença absolutória e pronunciou o réu
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
em
01/03/2023
(ID 159820680), sendo que com o retorno dos autos à primeira instância, Dr. Givanildo Gomes
arrolou as testemunhas que pretendia ouvir em Plenário do Júri
(ID 314034853 e ID 314034874).

Por ocasião do julgamento em Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a defesa anterior do ora recorrente não só tomou parte dos atos solenes, recusando jurados e inquirindo testemunhas/informantes, mas também aparenta ter atuado de maneira profícua nos debates, pois
logrou êxito em convencer o Conselho de Sentença a decotar a qualificadora do motivo torpe
, no delito de
homicídio
,
e a qualificadora relacionada à internação da vítima em casa de saúde
, no crime de
sequestro
(ID 314035099 - Pág. 29/31 e ID 314035098).

Por tal razão, inclusive,
KLEBER
restou condenado por
homicídio e sequestro na modalidade simples
, aos quais são cominadas
penas significativamente menores que as imputações circunstanciadas que lhe eram atribuídas originalmente
, não havendo assim o que se falar em falta ou deficiência de defesa na sessão plenária.

Após a condenação exarada pela Corte Leiga, o causídico anterior
interpôs Recurso de Apelação
(ID 314035106);
contrarrazoou a apelação do Ministério Público
(ID 314035139); e
arrazoou seu próprio apelo
(ID 317530883); sendo que, neste ínterim,
persistiu no impulsionamento da tramitação processual
e na
busca dos direitos ao seu cliente por vias paralelas
,
requerendo a remessa da guia de execução provisória para a comarca onde o réu estava segregado
(ID 314035132) e
impetrando
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça
(ID 314035113).

Portanto, não há como tachar de desidioso, esquálido ou deficiente o labor do causídico que antecedeu a atual defesa.

Especificamente em relação às razões de apelação apresentadas pelo causídico anterior, em que se
vindica o reconhecimento da prescrição dos crimes conexos
(falsidade ideológica majorada e sequestro), com
consequente reajuste da pena e abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, tampouco há o que se falar em desídia ou negligência defesa.

Com efeito, a mera divergência na quantidade ou profundidade de teses abarcadas entre o advogado anterior e o atual
não elide o caráter estratégico dos pleitos recursais formulados pelo primeiro, tampouco mitiga a validade jurídica da linha defensiva por ele perseguida na instância
ad quem
, com vistas ao
resultado naturalístico do apelo
e à melhora da situação
material
e
fenomênica
de seu cliente, na medida em que a prescrição dos crimes conexos e exclusão das respectivas penas
poderia acarretar a modificação do regime fechado e a imediata soltura do defendente
, ainda que mediante cumprimento condições do regime semiaberto.

Em outras palavras,
a defesa anterior foi prolífica não só ao longo dos anos de tramitação processual
,

mas também na linha estratégica adotada em grau recursal
, ao perseguir o acolhimento de teses que, no seu entender, seriam
dotadas de mais probabilidade de êxito
;
tanto é assim que terá seu apelo parcialmente provido
, consoante se exporá adiante, por ocasião da análise do mérito, o que
acarretará inclusive redução na reprimenda total imposta ao acusado
.

Nesse cenário processual, não vislumbro falta ou deficiência na defesa técnica anteriormente realizada em favor do apelante, seja na instância de origem, neste grau recursal ou perante as Cortes Superiores, sendo certo que o vício em questão essencialmente pressupõe inércia defensiva, passividade no litígio ou incapacidade técnico-jurídica, o que não se viu
in casu
. Pelo contrário, a atuação combativa do advogado antecedente denota diligência, esmero e obstinação no exercício de seu múnus jurídico-processual.

Assim, na hipótese, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se
mera discordância do advogado posteriormente constituído com a linha defensiva eleita pelo advogado que até então patrocinava os interesses do réu
, o que não detém o condão de macular de nulidade atos já aperfeiçoados, consoante a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça:

“
2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato
,
ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018).

“2.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994
”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017).

“4.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o profissional poderia ter feito ou alegado
, circunstância que
não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa
, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado,
não verificado na hipótese”
. (AgRg no HC n. 528.335/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019).

Em suma, ao contrário do que sugere o atual patrono do recorrente, não há como afirmar desídia, deficiência ou falta na defesa técnica realizada pelo advogado anterior, devendo assim incidir à hipótese o entendimento segundo o qual
a nova defesa recebe o processo no estágio em que se encontra,
sem direito a retrocesso da marcha processual ou à renovação de atos processuais já aperfeiçoados e abarcados pela preclusão, motivo pelo qual
devem ser consideradas válidas as razões recursais ofertadas pelo advogado antecedente e rechaçado o pleito de conhecimento do novo arrazoado
.

Nesse sentido:

“2. Ademais
a
constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

“2. (...). Ademais, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Nessa linha de intelecção,
tendo em vista a marcha processual, que segue para frente,
uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos
”.
(AgRg no HC n. 922.168/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Com tais considerações, diante a
duplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do segundo arrazoado, ofertado pela nova defesa em
30/10/2025
(ID 325522875), em favor de
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FATO 01
(Constrangimento ilegal circunstanciado, tipificado no art. 146, §1.º, do Código Penal):
Extrai-se da denúncia que, no dia 09/12/2012 [
rectius
: 2011], por volta de 21h00min, no pátio do Centro Integrado de Segurança e Cidadania do Planalto (CISC/Norte), em Cuiabá/MT, o apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
constrangeu a vítima
Thiago Festa Figueiredo
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda, especificamente conduziu-o à Clínica JKR.

FATO 02
(Sequestro qualificado, tipificado no art. 148, §1.º, II, do Código Penal):
Depreende-se da exordial acusatória que o recorrente
KLEBER
, juntamente com o codenunciado
Hueder Marcos de Almeida
, privou a vítima
Thiago Festa Figueiredo
de sua liberdade, mediante sequestro, internando o ofendido em casa de saúde destinada a tratamento de desintoxicação, sem o seu consentimento ou autorização de familiares.

FATO 03
(Homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2.º, I, III e IV, do Código Penal):
Infere-se da prefacial que, na noite de 09 para 10/12/2012 [
rectius
: 2011], o apelante
KLEBER
, juntamente com o corréu
Hueder
, matou a vítima
Thiago Festa Figueiredo
, por motivo torpe, com emprego de droga e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ao forçá-lo a ingerir um composto de diversos medicamentos de uso restrito e controlado, sem qualquer autorização para ministrá-los, assumindo o risco de matar a vítima, que tentou resistir à ingestão e anunciou expressamente que era alérgico a determinadas substâncias.

FATO 04
(Ocultação de cadáver, tipificado no art. 211 do Código Penal):
Verte da preambular que o recorrente
KLEBER
, juntamente com o codenunciado
Hueder
e terceiro indivíduo não identificado, ocultou o cadáver da vítima
Thiago Festa Figueiredo
, às margens da estrada de acesso ao Distrito da Guia, no bairro Bandeira, nesta Capital.

FATO 05
(Falsidade ideológica majorada, tipificado no art. 299, parágrafo único, do Código Penal):
Colhe-se da peça incoativa que o apelante
KLEBER
era funcionário público e, prevalecendo-se do seu cargo, juntamente e com a anuência do codenunciado
Hueder
, inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com a finalidade de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao lavrar o Boletim de Ocorrência n.º 2011.485793.

FATO 06
(Fraude processual circunstanciada, tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal):
Lê-se na petição inaugural que o recorrente
KLEBER
, juntamente com o corréu
Hueder
, inovou artificiosamente o estado de lugar e de pessoa, na pendência de procedimento administrativo, com o fim de produzir efeito em processo penal, pois fez com que o fato
sub judice
revelasse mero “encontro de cadáver”, inclusive sustentando que a morte da vítima havia decorrido de uso excessivo de drogas, por conseguinte, vinculando o inquérito ao próprio CISC/Norte, onde
KLEBER
exercia seu cargo de investigador da Polícia Civil, em detrimento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.

FATO 07
(Prevaricação, tipificado no art. 319 do Código Penal):
Por fim, extrai-se da denúncia que, em concurso material de crimes, o apelante
KLEBER
também deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse pessoal, quando tomou conhecimento da morte da vítima
Thiago Festa Figueiredo
e não levou o fato a conhecimento das autoridades competentes, mesmo devendo fazê-lo em decorrência das obrigações de seu cargo.

Segundo a proposição ministerial, em 08/12/2011, a vítima
Thiago
saiu de Sinop/MT, no veículo
Fiat Strada
, de cor branca, placa KAS 6744, em companhia da pessoa de
André Luiz Francisco Bastos
, com destino à cidade de São Paulo/SP, chegando em Cuiabá na manhã seguinte (09/12/2011), oportunidade em que se deslocaram até a região próxima ao terminal rodoviário, para comprar drogas, após o que, já em posse de entorpecentes, foram abordados uma guarnição da Polícia Militar, que os conduziu ao CISC/Norte, onde a dupla foi confinada a uma cela, enquanto o Termo Circunstanciado de Ocorrência era confeccionado.

Ainda de acordo com o
Parquet
, nesse ínterim, a genitora de
André Luiz
,
Laura Maria Francisco Bastos
, tomou conhecimento da prisão do filho e buscou uma clínica para tratamento de desintoxicação, contatando para tanto o acusado
KLEBER
, ora apelante, que, além de policial civil, é filho da proprietária da Clínica JKR e presta serviço no estabelecimento.

O Ministério Público prossegue narrando que, na saída da delegacia, o corréu
Hueder
conduziu
André Luiz
até a Clínica JKR, conforme autorizado pela genitora deste, via contato telefônico, ao passo que a vítima
Thiago Festa
saiu dirigindo seu veículo
Fiat Strada
, porém, foi interpelado pelo recorrente
KLEBER
, o qual, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, ingressou no carro do ofendido e, com a arma em punho, constrangeu
Thiago
se dirigir até a aludida clínica.

Outrossim, o órgão acusatório pontua que, uma vez na clínica de reabilitação,
KLEBER
determinou fosse adotado o “procedimento padrão”, ou seja, a administração de coquetel contendo fortes medicamentos de uso restrito em face das vítimas, apelidado pelos funcionários da clínica de “danone”, e posterior encaminhamento ao “quarto da disciplina”, também conhecido como “Quarto 1408”.

A exordial destaca que
KLEBER
e
Hueder
não tinham habilitação para manipular os remédios, no entanto, de comum acordo, ministraram à força o coquetel de medicamentos em face do ofendido
Thiago
, o qual era intimidado pelo uso ostensivo da arma de fogo e, ainda lúcido, tentou recusar, anunciando que tinha alergia a substâncias contidas na mistura medicamentosa.

De acordo com a denúncia, a vítima foi então conduzida ao “quarto da disciplina” e passou a ter dificuldades para falar quando os remédios começaram a surtir efeitos. Na manhã seguinte (10/12/2011), por volta das 10h00min,
Thiago Festa
foi encontrado morto naquele cômodo, pela testemunha
Denis Elvis
e pelo corréu
Hueder
, tendo este último então comunicado o fato ao apelante
KLEBER
, que dava plantão no CISC/Norte e determinou a retirada discreta do cadáver do cômodo, antes de se dirigir ao local, em um veículo Blazer caracterizado da Polícia Judiciária Civil, colocar o corpo da vítima no porta-malas e transportá-lo até Estrada da Guia, em cujas margens o cadáver foi dispensado, com o nítido propósito de desova.

A prefacial dá conta de que, então o recorrente e o codenunciado empreenderam esforços para encobrir a verdade dos fatos, pois
KLEBER
voltou ao seu posto de trabalho no CISC/Norte e, após cerca de três horas, retornou à Estrada da Guia e simulou o encontro do cadáver, inclusive acionando a perícia, antes de lavrar o Boletim de Ocorrência n.º 2011.485793, com informações inverídicas, para alterar fato juridicamente relevante, inserindo no documento declarações sabidamente falsas, como o horário da comunicação e a natureza da ocorrência (“encontro de cadáver”), a fim de vincular as investigações à sua lotação (CISC/Norte), em detrimento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Por fim, a preambular repisa que, mesmo sem possuir qualquer habilitação técnica para manipular os fármacos, o apelante consentiu e assumiu o risco de produzir a morte da vítima
Thiago Festa
, o que fez propelido por motivo torpe, decorrente da vontade de interná-lo em clínica de desintoxicação de sua propriedade, para auferir lucro com o tratamento, além de se utilizar de envenenamento, seguido do emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, que foi despojado de seu aparelho celular e demais meios de comunicação com o mundo exterior e trancado no “Quarto 1408”, onde agonizou e foi a óbito.

Em razão destes fatos,
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
foi
denunciado
como incurso nas penas do delito de
homicídio qualificado
(art. 121, §2.º, I, III e IV, CP),
constrangimento ilegal
(art. 146, §1.º, CP),
sequestro qualificado
(art. 148, §1.º, II, CP),
ocultação de cadáver
(art. 211, CP),
falsidade ideológica
(art. 299, parágrafo único, CP),
fraude processual
(art. 347, parágrafo único, CP) e
prevaricação
(art. 319, CP).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na decisão prolatada em
24/08/2017
, que julgou admissível a acusação e
pronunciou
o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas cominadas aos delitos de
homicídio qualificado
,
sequestro qualificado
,
ocultação de cadáver
,
falsidade ideológica
e
fraude processual
. No mesmo
decisum
, declarou-se
extinta punibilidade
do agente, com relação aos crimes de
constrangimento ilegal
(art. 146, §1.º, CP) e
prevaricação
(art. 319, CP), ante a
prescrição
da pretensão punitiva.

A referida decisão de
pronúncia foi
parcialmente reformada
por este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.º 64329/2019
, no âmbito do qual esta Terceira Câmara Criminal afastou as qualificadoras que circunstanciavam o homicídio imputado ao corréu e, no que toca ao ora apelante
KLEBER
,
decotou as qualificadoras de natureza objetiva
, por incompatibilidade com o dolo eventual, capitulando o delito doloso contra a vida no art. 121, §2.º, I, do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo torpe)
e mantendo os demais
crimes conexos
não atingidos pela prescrição (ID 134129693 - Pág. 5/32).

Posteriormente, a decisão de
pronúncia veio a ser anulada
pelo Superior Tribunal de Justiça,
por excesso de linguagem
, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 579.411-MT, de relatoria do eminente Min. Felix Fischer, sem prejuízo de que outra decisão fosse proferida (ID 134129695 - Pág. 18/26 e ID 134129696 - Pág. 1/5).

Com retorno do feito à instância de origem, após os procedimentos de praxe, o juízo
a quo
procedeu ao reexame de admissibilidade da acusação e
absolveu sumariamente os acusados
, nos moldes do
art. 415, inciso, III e IV, do CPP
, por entender que estava provada a ausência
in casu
de
animus necandi
, e, quanto aos delitos conexos, declarou a extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição (ID 134129725).

Em face do édito absolutório, o
Ministério Público
interpôs recurso de
apelação
(ID 134129729 e ID 134129760), o qual foi julgado na sessão de
01/03/2023
, parcialmente conhecido por este TJMT e, nesta extensão,
provido
, para o fim de
pronunciar
o corréu
Hueder
e ora apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
, incursionando-se este último nas penas cominadas aos delitos de
homicídio qualificado
,
falsidade ideológica majorada
e
sequestro qualificado
, nos moldes do art. 121, §2.º, I, art. 299, p. único, e art. 148, §1.º, II, todos do Código Penal. Quanto aos crimes conexos de
ocultação de cadáver
(art. 211, CP) e
fraude processual
(art. 347, p. único, CP), ratificou-se a incidência da
prescrição
, declarando-se a
extinção da punibilidade
(ID 159808154 e ID 159820680).

Após a oposição e rejeição de embargos de declaração (ID 162290163) e de embargos infringentes (ID 168343677) opostos pela d. defesa do apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
, conforme decisões proferidas pela Terceira Câmara Criminal e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, respectivamente, juntadas no ID 166781688 e ID 187359187.

Desta feita, a diligente defesa interpôs Recurso Especial ao STJ (ID 192381189) e Recurso Extraordinário ao STF (ID 192381191),

os quais foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste e. Sodalício estadual (ID 199814658), após o que os patronos do réu opuseram novos embargos declaratórios (ID 201555695), que não foram conhecidos (ID 201953183).

Na sequência, sucedeu-se a interposição de Agravo em Recurso Especial ao STJ (ID 203190166) e Agravo em Recurso Extraordinário (ID 203190171), os quais foram então encaminhados às respectivas Cortes Superiores, tendo o e. STJ conhecido do agravo, para não conhecer do REsp n.º 2.580.113-MT, com trânsito em julgado no dia
03/09/2024
(ID 245011685), ao passo que a Suprema Corte negou seguimento ao ARE 1.512.975/MT, com
trânsito em julgado
no dia
28/09/2024
(ID 245011695).

Uma vez operada a Coisa Julgada, o acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, por meio do qual
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
foi
pronunciado
ao Tribunal do Júri, enfim
assumiu contornos de irrecorribilidade
e, após os procedimentos legais, o acusado foi
submetido a julgamento pela Corte Leiga
,

no dia
10/07/2025
(ID 314035098).

Na sessão plenária, os senhores jurados que compunham o Conselho de Sentença reconheceram a ocorrência do
homicídio
(materialidade), a concorrência de
KLEBER
para o resultado morte (autoria) e a natureza dolosa da sua conduta, ao tempo em que deixaram de absolver o réu no quesito absolutório genérico e afastaram a qualificadora do motivo torpe. Quanto aos
delitos conexos
, o corpo de jurados afirmou a materialidade e autoria da
falsidade ideológica
, inclusive com prevalência de cargo público e violação de dever funcional, bem como proclamou a materialidade e autoria do
sequestro
, em relação ao qual, no entanto, o Tribunal Popular decotou a qualificadora (ID 314035099 - Pág. 29/31).

Em vassalagem ao soberano veredicto exarado pela Corte Leiga, o juízo
a quo
então proferiu sentença, por meio da qual
condenou

KLEBER ALBUÊS FERRAZ
pela prática de
homicídio simples
,
falsidade ideológica majorada
e
sequestro simples
, nos moldes do art. 121,
caput
, art. 299, parágrafo único, e art. 148,
caput
, todos do Código Penal, contexto em que agora tanto a
DEFESA
quanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurgem inconformadas perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de elevação da pena-base
(RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO):

Consoante relatado, o
Parquet
se insurge em face da reprimenda de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses imposta ao apelado
KLEBER
em decorrência da condenação pelo delito de homicídio, com arrimo no art. 593, III,
c
, do CPP, alegando que
“referida pena para o crime praticado não se afeiçoa como proporcional e adequada”
, motivo pelo qual pleiteia o reajuste da pena-base para patamar mais próximo ao máximo legal, mediante a valoração desfavorável dos vetores judiciais (art. 59, CP) pertinentes à
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
, com os subsequentes reflexos sobre a sanção final.

O pedido comporta
parcial provimento
.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal,
diz respeito à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
e não deve ser confundida com a
culpabilidade
que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Em outras palavras, referida vetorial se relaciona à reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Sendo assim, analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os elementos concretos existentes nos autos e somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso concreto, o órgão acusatório pleiteia a depreciação da
CULPABILIDADE
porque, à época do homicídio,
KLEBER
exercia o cargo público de investigador da Polícia Civil, portanto, encarregado de implementar a segurança pública e a proteção social, tendo ele inclusive se valido da estrutura estatal no contexto delitivo, pois constrangeu a vítima com a sua arma de fogo e utilizou viatura oficial da Polícia Civil para ocultar o cadáver.

No entanto,
a pretensão ministerial já foi alcançada na própria sentença de 1.º Grau
, em que o juízo
a quo
desabonou a
CULPABILIDADE
justamente em decorrência do múnus público exercido pelo réu à época dos fatos e, como consequência,
recrudesceu a sanção-básica em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, equivalentes a
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal,
fixando-a em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, patamar em que veio a se tornar definitiva, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na 2.ª e 3.ª fases dosimétricas, respectivamente.

A propósito, colho os trechos pertinentes do édito recorrido:

“Na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, quanto à
culpabilidade

exacerbada por ser policial à época dos fatos
, uma vez que consiste em
maior reprovabilidade da conduta do agente em razão do dever de proteção inerente à função policial
. (...). Desta forma,
havendo uma
há circunstâncias judiciais desfavorável valorada,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 09(nove) meses de reclusão
. (...).”
. (Trechos da sentença no ID 314035097 - Pág. 7/8).

Logo, já tendo a
CULPABILIDADE
do réu sido negativada na fixação da pena-base, nos moldes aspirados pelo
Parquet
, a insurgência ministerial
carece em parte de interesse recursal
, neste particular tocante.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, tal qual preconizadas pelo art. 59 do Código Penal,
consistem nos elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal,
traduzem um maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para perpetrar a conduta
, de modo que, havendo elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, é viável o aumento da reprimenda
.

Na espécie, o apelante sustenta que as
CIRCUNSTÂNCIAS
desbordariam da normalidade ínsita ao tipo penal, pois o delito foi perpetrado mediante sequestro e privação da liberdade da vítima, que foi arrebatada e confinada em um cômodo (“Quarto 1408”), sem acesso à acusação externa, onde agonizou até a morte.

Com razão
o
Parquet
.

Deveras, há provas nos autos que indicam que, anteriormente aos atos de execução que a levaram a óbito, a vítima foi interpelada pelo apelado e conduzida à força até a clínica de desintoxicação, onde foi privada de sua liberdade, conforme se extrai, à guisa de exemplo, do depoimento prestado em juízo pela testemunha
André Luiz Francisco Bastos
, colega do ofendido, que foi levado junto com ele à casa de reabilitação

(ID 159820680 - Pág. 16/17).

Tanto é assim que, ao responder ao
1.º, 2.º e 3.º Quesitos da 3.ª Série
, o juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, no exercício de sua íntima convicção e soberania constitucional,
condenou
o ora apelado pelo crime de
sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP), justamente por concluir que
KLEBER
concorreu para a privação da liberdade da vítima
Thiago Festa Figueiredo
na noite do crime (ID 314035099 - Pág. 30/31).

Neste ponto, friso não ignorar a possibilidade de que
venha a ser pronunciada a
prescrição
do crime de sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP), com subsequente extinção da punibilidade do apelado quanto a este delito, nos moldes postulados pela defesa em suas razões recursais.

No entanto, ainda assim, oportuno esclarecer que a
prescrição fulmina o poder punitivo estatal em relação a determinado delito
(art. 148, CP), porém,
não elide a realidade fática que envolvia a prática de crime não prescrito
(art. 121, CP) ou a gravidade exacerbada do
modus operandi
deste última e da mecânica que antecedeu e sucedeu a execução da infração dolosa contra a vida.

Em situação semelhante, em que a pena-base do delito não prescrito de extorsão (art. 158, CP) foi recrudescida com base nos métodos de execução instrumentalizados pela associação extorsionária, este órgão fracionário entendeu justamente que o reconhecimento da prescrição retroativa do delito de associação criminosa (art. 288, CP), em grau recursal após a condenação em primeira instância, impede a condenação e seus efeitos penais e extrapenais em desfavor do agente, porém, não suprime a realidade fática dos acontecimentos, ainda que não mais puníveis pelo Estado.

Dito de outra forma, se a ocorrência naturalística (privação da liberdade da vítima) envolveu a prática do crime doloso contra a vida e tangenciou a sua execução, como se deu na hipótese dos autos, tal particularidade fática pode ser valorada para o fim de aferir as
CIRCUNSTÂNCIAS
que cingiram o homicídio em si (art. 121, CP), embora não seja mais passível de punição como delito autônomo (art. 148, CP), posto que fulminado pela perda do
jus puniendi
estatal.

A propósito, o
entendimento foi reafirmado por esta Terceira Câmara Criminal
ao julgar os Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação Criminal n.º 0004999-28.2016.8.11.0042, na sessão ordinária realizada em
15/12/2025
, ocasião em que este Colegiado consignou nas razões de decidir,
in verbis
:

“O recorrente ANTÔNIO sustenta ainda que haveria contradição na majoração da pena-base, pois
as circunstâncias das extorsões (art. 59, CP) foram avaliadas negativamente com fundamento na existência de associação criminosa, delito cuja punibilidade foi declarada extinta no acórdão, por força da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. (...). Mesmo que assim não fosse,
destaque-se que a prescrição fulmina o poder punitivo estatal em relação a determinado delito (art. 288, CP), porém, não elide a realidade fática que envolvia a prática de crimes não prescritos (art. 158, CP) ou a gravidade exacerbada do método de execução destes últimos
”
. (N.U 0004999-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Logo,
dá-se parcial provimento
à insurgência ministerial, a fim de valorar negativamente o vetor judicial (art. 59, CP) relativo às
CIRCUNSTÂNCIAS
do homicídio e, por conseguinte, incrementar a pena-base.

Por fim, no que tange aos
MOTIVOS
do crime, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta que devem ser depreciados porque
“o recorrido agiu movido por interesse financeiro, ao internar a vítima sem autorização familiar, visando lucrar com o tratamento compulsório na clínica de propriedade de sua família”
, de modo que, ainda segundo o
Parquet
,
“motivação econômica, dissociada de qualquer justificativa legítima, revela intenção vil, voltada ao proveito financeiro próprio em detrimento da vida humana, fato que impõe valoração negativa da circunstância judicial em tela”
. (Trechos das razões ministeriais no ID 314035134 - Pág. 7/8).

Em que pese a idoneidade fático-probatória dos fundamentos invocados pelo recorrente para desabonar os
MOTIVOS

do homicídio e incrementar a pena-base, o requerimento deve ser desprovido, na medida em que
tais peculiaridades consubstanciavam o substrato fático da qualificadora do motivo fútil
(art. 121, §2.º, I, CP), a qual
foi decotada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
ao responder o
5.º Quesito da 1.ª Série
(ID 314035099 - Pág. 29/30).

Sendo assim,
não pode o julgador togado sopesar estas mesmas particularidades, já rechaçadas pelos senhores jurados, para fins de elevar a pena-base, a título de
MOTIVOS
desfavoráveis
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência da Corte Leiga para julgar a causa, em todos os seus termos (art. 5.º, XXXVIII,
c
e
d
, CF).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“4.
Tendo o Conselho de Sentença afastado o motivo torpe
, quer pela prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa quer pela existência de dívida com a vítima,
não é possível utilizar referida motivação para exasperar a pena-base
. Anoto, por relevante, que
foi o próprio juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, que afastou a existência de motivação torpe na prática do crime
imputado ao agravante.
Dessarte,
não pode o juiz-presidente, como forma de burlar a soberania dos vereditos, se utilizar da qualificadora já afastada, para exasperar a pena-base do recorrente
. 5. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

Não destoa o posicionamento desta
Terceira Câmara Criminal:

“6.
Considerando que o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo fútil inicialmente imputada ao acusado, é defeso ao juiz togado utilizar a mesma motivação para exasperar a pena-base
, sob pena de burlar o princípio da soberania dos veredictos e de usurpar artificiosamente a competência da Corte Leiga para julgar os fatos da causa. Precedentes do STJ e do TJMT”.
(N.U 0006846-04.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Portanto, não há o que se falar em interesse financeiro ou em proveito econômico enquanto circunstância apta a negativar os
MOTIVOS
do crime de homicídio, razão pela qual
se
indefere
a pretensão ministerial
, neste particular tocante.

Em suma, dá-se parcial provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, apenas a fim de valorar negativamente a circunstância judicial (art. 59, CP) atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Considerando que a insurgência recursal defensiva não abrange a pena aplicada em decorrência da condenação pelo delito de homicídio simples, procedo desde logo com a materialização da nova reprimenda do apelado, no que toca ao crime do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou em desfavor do réu a sua
CULPABILIDADE
, haja vista a função de policial civil exercida por ele à época dos fatos e a prevalência do cargo no contexto delitivo, consoante exposto no início do presente tópico, o que ensejou a
elevação de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão na pena-base
, equivalente a 1/8 (um oitavo) do

Já nesta instância
ad quem
, foram depreciadas as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista o sequestro e a privação da liberdade da vítima, que foi arrebatada, despojada dos seus meios de comunicação com o mundo exterior, como o seu aparelho celular, e confinada em um cômodo, onde foi a óbito.

Sendo assim, atribuo ao vetor judicial das
CIRCUNSTÂNCIAS
o peso de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
sobre a pena-base, tal qual eleito pelo juízo
a quo
na sentença, por entender que se trata de
quantum
consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e que se apresenta
suficiente
e
necessário
e suficiente para atender a
dupla função
da sanção penal, isto é, a
reprovação
e
prevenção
do crime.

Oportunamente, não ignoro que,
em sede de contrarrazões recursais
, a i. defesa do apelado busca o reajuste do peso atribuído à circunstância judicial desfavorável, a fim de que o vetor incida com expressividade quantitativa de 01 (um) ano de reclusão, equivalente à fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato
.

Todavia, o pleito defensivo deve ser
desprovido
.

A uma, porque, como é cediço, as
contrarrazões não possuem natureza de recurso
e, justamente em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
prestam-se exclusivamente a contrapor as argumentações aludidas pela parte adversa em suas respectivas razões recursais
, daí porque aquelas não se mostram próprias para a formulação de novos pedidos, como fez a defesa, mormente em se tratando do rito do Júri, cujo efeito devolutivo restringe-se aos fundamentos da interposição.

A duas, porque, mesmo que assim não fosse, filio-me ao entendimento de que
o critério invocado pela defesa, isto é, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato
,
consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente uma regra fria e imutável aplicável indistintamente em todos as hipóteses
, pois a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Tanto é assim que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a fração invocada,
embora paradigmática
, não constitui uma imposição determinante
e
tampouco impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso ante as peculiaridades do caso concreto
, sendo inclusive
possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que somente uma modular tenha sido negativada
, contanto que haja fundamentação idônea para isso.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato,
que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
(...)”.
(AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

É também a
lição doutrinária
:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
.
Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto
, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(SCHMITT, Ricardo. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 150/153) – Destaquei.

Na espécie, como já dito, o incremento de 01 (um) ano e 09 (nove) meses por circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), além de se apresentar
razoável
e
proporcional
,
necessário
e
adequado
para a
prevenção
e
reprovação
do crime, ainda
equivale 1/8 (um oitavo) do “termo médio”
ou intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal (art. 121, CP).

O
quantum
em questão, aliás,
consiste em uma das frações paradigmáticas comumente recomendadas pelas Cortes Superiores para a fixação da pena-base
, não havendo assim o que se falar em irrazoabilidade ou em desproporcionalidade.

A propósito:

“9.
A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável
, utilizada pelo juízo de primeiro grau,
é admitida pela jurisprudência desta Corte como parâmetro proporcional de exasperação
, inexistindo direito subjetivo à aplicação do percentual de 1/10”
. (AgRg no AREsp n. 3.087.304/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Sendo assim, ante a presença de 02 (duas) modulares desfavoráveis (art. 59, CP), quais sejam,
CULPABILIDADE

e
CIRCUNSTÂNCIAS
,
cada qual dando azo à elevação de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão sobre a sanção básica
, correspondente à fração de
1/8 (um oitavo) do intervalo
ou “termo médio”,
fixo a pena-base
a ser infligida ao apelado pelo crime de homicídio simples em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No segundo e terceiro estágios do cálculo dosimétrico, não se constataram atenuantes e agravantes ou majorantes e minorantes, conforme exposto na r. sentença recorrida, razão pela qual torno a
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

do apelado
KLEBER FERRRAZ ALBUÊS
, pelo crime de
homicídio simples (art. 121, CP)
, em
09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

2.

Do pedido de reconhecimento da prescrição dos crimes conexos
(RECURSO DA DEFESA):

Em outra vertente, o apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
busca o reconhecimento da
prescrição
dos
delitos conexos
de
falsidade ideológica majorada
(art. 299, p. único, CP) e
sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP), com a consequente declaração da
extinção de sua punibilidade
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Razão assiste
à defesa.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.º- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também a orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme seu enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação dispõe que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Na hipótese, não se ignora que há recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. No entanto, conforme relatado, a insurgência ministerial
se volta exclusivamente
contra pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses decorrente da condenação pelo crime de
homicídio simples (art. 121, CP)
.

Em outras palavras, o apelo do
Parquet
não abrange a condenação do acusado
KLEBER
pelos delitos conexos de
falsidade ideológica majorada
e de
sequestro e cárcere privado
, tampouco abarca pretensa modificação das respectivas penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão

(art. 299, p. único, CP) e de
01 (um) ano de reclusão
(art. 148, CP).

Tanto é assim que, ao opinar favoravelmente ao recurso de apelação ministerial em seu parecer, a própria Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do apelo do
Parquet
e consequente
“
exasperação da pena-base do crime de homicídio simples
, em patamar compatível com a gravidade concreta dos fatos”
. (Trecho do parecer do Custos Legis no ID 342679359 - Pág. 21).

Assim, deve a atuação desta Corte
ad quem
cingir-se aos limites da pretensão ministerial, em homenagem ao
princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o que significa dizer que a pena estabelecida no édito condenatório não pode sofrer alterações outras, em prejuízo do sentenciado, que não aquelas modificações provocadas pela parte acusadora.

Nesse sentido:

“II - De fato,
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum)
, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
. (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

“5. ‘Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge,
a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
’ (...)”
. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Desta maneira,
mesmo que houvesse o provimento integral do recurso ministerial
, não ocorreria o recrudescimento das reprimendas já imposta ao apelado
KLEBER
pelas infrações conexas de
falsidade ideológica
e
sequestro
, operando-se assim
o instituto da
Coisa Julga Parcial
, neste particular tocante.

A propósito, repise-se que
KLEBER
foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de
sequestro
e à reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de
falsidade ideológica
(ID 314035097 - Pág. 9/10).

É dizer, em ambos os casos,
as reprimendas não excederam 02 (dois) anos
, patamar que
desafia o prazo prescricional de 04 (quatro)
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se
o máximo da
pena
é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Considerando os
marcos interruptivos
do prazo prescricional previstos no
art. 117 do Código Penal
, tem-se que a denúncia foi recebida em
18/12/2012
(ID 134129651 - Pág. 27/44), tratando-se este do primeiro marco interruptivo aperfeiçoado na presente ação penal,
ex vi
do art. 117, I, do CP.

Desta feita, o marco interruptivo seguinte somente veio a se aperfeiçoar no dia
01/03/2023
, oportunidade em que este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
pronunciou

KLEBER FERRAZ ALBUÊS
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 159808154),
ex vi
do art. 117, II, do CP.

Entre os referidos marcos interruptivos (art. 117, I e II, CP), transcorreu
lapso temporal de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias
,
superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
.

Destaque-se ainda que, a teor do art. 114, II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá
“no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (art. 61, CPP),
dou parcial provimento ao apelo defensivo
e, por conseguinte,
DECLARO

extinta a punibilidade
do réu
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
, no que tange aos crimes conexos de
falsidade ideológica majorada
(art. 299, p. único, CP) e
sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP),
ante a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
RETROATIVA
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

3.

Do pedido de abrandamento do regime prisional
(RECURSO DA DEFESA):

Sucessivamente, a i. defesa do acusado
KLEBER
busca o
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, sob o argumento de que o regime fechado foi eleito na sentença
exclusivamente com base no
quantum
de pena
, resultante do cúmulo material de delitos em concurso (art. 69, CP), de modo que
, uma vez reconhecida a prescrição das infrações conexas, a reprimenda remanescente quedar-se-ia abaixo de 08 (oito) anos
e, portanto,
autorizaria a imposição de regime menos severo
, nos moldes do art. 33, §2.º,
b
, do Código Penal.

Por outro lado, o requerimento deve ser
rechaçado
.

Primeiramente
, porque, a despeito do reconhecimento da prescrição dos delitos conexos de falsidade ideológica e sequestro, conforme pronunciado nesta instância
ad quem
, houve simultâneo provimento parcial do recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com subsequente aumento da pena de homicídio simples para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja,
quantum
superior a 08 (oito) anos, que, portanto, recomenda o regime inicial
fechado
,
ex vi
do
art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP
.

Em segundo lugar
, porque, mesmo que assim não fosse, na espécie, o modo prisional mais gravoso não se fundamenta exclusivamente na quantidade de pena aplicada, mas também na presença de vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, quais sejam,
CULPABILIDADE
e
CIRCUNSTÂNCIAS
, o que recomenda a manutenção do regime inicial
fechado
,
ex vi
do
art. 33, §3.º, do CP
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“6.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e antecedentes), que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal”.

(AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Com tais considerações,
rejeita-se

o pedido de fixação do regime semiaberto, frisando ainda que
eventual desconto do período de prisão provisória (art. 387, §2.º, CPP) não daria azo ao abrandamento do regime prisional fechado
– seja porque a prisão preventiva perdura há menos de um ano, seja pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis –, de modo que eventual
detração penal deve ser reservada ao Juízo da Execução
, nos moldes do art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.).

Conserva-se
, pois, o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
das segundas razões recursais apresentadas pelo apelante
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
(ID 325522875), com fulcro no princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

Outrossim, conheço da apelação criminal interposta pelo réu
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
, cujas razões estão encartadas no ID 317530883, e conheço do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 314035134).

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação ajuizado por
KLEBER FERRAZ ALBUÊS
, a fim de pronunciar a
extinção da sua punibilidade
, no que tange aos
crimes conexos de falsidade ideológica majorada
(art. 299, p. único, CP) e de
sequestro
(art. 148, CP), ante a ocorrência da
prescrição retroativa
; ao tempo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, apenas para valorar negativamente as
circunstâncias
(art. 59, CP) do delito de homicídio, com subsequentes reflexos sobre a pena-base, de modo que a nova reprimenda final e definitiva do réu, pelo
crime de homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP), fica reajustada para
09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Mantêm-se inalterados o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena e os demais termos da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0009700-71.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026